Tribunal: TJPA
Processo: 0817323-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817323-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JESIEL BENTES E BENTES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA: IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS
OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS.

1. ao compulsar os autos, verifica-se que o ora agravante cumpre pena total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico e de tráfico privilegiado, previstos no artigo 33, caput, e artigo 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/2006, superando, assim, o quantum de 05 (cinco) anos previsto no artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

2. a regra do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto, “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”.

3. Sob tal regra, as penas do sentenciado apenas devem ser consideradas individualmente na hipótese de concurso de crimes, e não na hipótese de condenações distintas, como é o caso dos autos. Aliás, para o caso de concurso de crimes, referido decreto possui disposição expressa de consideração individual das penas, qual seja, aquela prevista em seu artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial.

4. Na espécie, como visto, o ora agravante cumpre pena total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses pela prática de delitos da mesma espécie, superando, assim, o limite estabelecido no artigo 5º do Decreto Presidencial, razão pela qual não faz jus ao benefício pretendido.

5. Decisão mantida.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente
Agravo em Execução Penal
e, no mérito, pelo seu
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Jesiel Bentes e Bentes
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Paragominas/PA
, que
indeferiu
o pedido de
concessão de indulto natalino
, em atenção à pena máxima culminada ao ora agravante, nos autos do
Processo de Execução nº 0000662-16.2019.8.14.0039
.

Em suas
razões
, ID 16791813, o ora agravante requereu a concessão do
indulto natalino
, com base no
Decreto Presidencial nº 11.302/2022
, argumentando que estão preenchidos os requisitos necessários a concessão da benesse.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16791814, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 16794416, a decisão ora combatida foi mantida em seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 17085825, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Jesiel Bentes e Bentes
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Paragominas/PA
, que
indeferiu
o pedido de
concessão de indulto natalino
, em atenção à pena máxima culminada ao ora agravante, nos autos do
Processo de Execução nº 0000662-16.2019.8.14.0039
.

Em suas
razões
, ID 16791813, o ora agravante requereu a concessão do
indulto natalino
, com base no
Decreto Presidencial nº 11.302/2022
, argumentando que estão preenchidos os requisitos necessários a concessão da benesse.

Passo à análise do mérito recursal.

Como cediço, o
indulto
é instituto jurídico previsto no
artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal
, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade, nos moldes do
artigo 107, inciso II, do Código Penal
.

E para tanto, “
(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência
” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Diante disso, a jurisprudência afirma que “
a sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial
” (STJ - HC n. 486.272/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 17.06.2019).

Dito isso, o
artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
assim estabelece,
in verbis
:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Além disso, por dicção dos
artigos 7º e 11
, do decreto de indulto natalino, a concessão do benefício não abrange determinados crimes impeditivos especificados nos dispositivos, além de que, não será concedido a benesse correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo, e isso na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o
artigo 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no
inciso III, do
caput
, do artigo 1º
.

Em adendo, o mesmo Decreto prevê em seu
artigo 12
, a restrição do indulto às hipóteses de “condenação primária”, nos seguintes temos:
“O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.”

Nesses termos, a concessão de clemência, por discricionariedade do Presidente da República, alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 05 (cinco) anos, independente do percentual já cumprido, que na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal, devendo ser observada também a regra da primariedade, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.

Sobre o tema:

(...). O mesmo se diga a respeito da possibilidade de o paciente ser beneficiado por meio do indulto previsto no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022. Muito embora se tenha permitido o deferimento dessa benesse, desde logo, pelo Juízo de conhecimento, essa hipótese se restringe à condenação primária (artigo 12 do Decreto 11.302/2022) e, no presente caso, trata-se de paciente reincidente e portador de maus antecedentes. (...).
(TJ/SP - HC nº 2000351-36.2023.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator (a): Desembargador HERMANN HERSCHANDER, Julgado em 07/02/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO.

Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo.
(TJ/SP - Agravo de Execução Penal nº 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023).
Grifei

INDULTO
-
Pleito genérico pela concessão de decisão declaratória de indulto - Descabimento - Definição das hipóteses e requisitos para a concessão de tal clemência de competência privativa do Presidente da República - Não preenchimento de requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 - Réu portador de extensa ficha criminal, sendo portador de maus antecedentes - Delito cometido mediante emprego de violência - Afronta aos artigos 7º, parágrafo 2º, e 12, do Decreto nº 11.302/2022 - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP - Apelação Criminal nº 0042737-22.2017.8.26.0002; Relator (a):
Fátima Gomes
; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 28/02/2023).

No presente caso, a decisão que
indeferiu
o pedido de indulto do agravante pleiteado com base no
artigo 5º do o Decreto nº 11.302/2022
, foi fundamentada pelo magistrado singular nos seguintes termos:

“(...). Reque o apenado a concessão do
benefício do indulto natalino
, com base no
Decreto Presidencial nº 11.302/2022
,
com a extinção da punibilidade
, de acordo com o
artigo 7º, inciso II, do Código Penal
em relação a
condenação do processo nº 0001258-78.2011.8.14.0039
, para o cri
me tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que não se manifestou. É o sucinto relatório. Decido. O apenado cumpre
pena total de 11 anos e 02 meses de reclusão
pela prática dos
crimes previstos no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e art. 33, caput, da Lei 11.343/06
. Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do
Processo Criminal 0000268-43.2018.8.14.0039)
(
pena total de 04 anos e 02 meses
) pela prática do
crime do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
; condenação nos autos do
Processo Criminal 0005957-12.2019.8.14.0111
(
pena total de 07 anos
) pela
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
. A análise do indulto refere-se a condenação nos autos
nº 0000268-43.2018.8.14.0039
,
art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
, condenação de 06 anos e 08 meses. O Decreto 11.302/22 prevê: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo Único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
O apenado solicita a concessão de indulto para sua condenação no crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
,
no entanto
,
verifico que não se enquadra nos requisitos previstos no Decreto 11.302/2022
. Isso porque,
ainda que se trate de delito expressamente excluído do rol dos crimes impeditivos à concessão do benefício do indulto natalino
(
art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022
),
a concessão da almejada benesse executória esbarra na vedação prescrita no art. 5º, caput, do referido decreto presidencial
. Vejamos.
No tráfico em sua forma “privilegiada”, aquela prevista no parágrafo 4º do art. 33, para delimitar a pena máxima em abstrato é necessário considerar-se o máximo do preceito secundário (15 anos), e abater-se o mínimo da minorante prevista (1/6) para o cômputo da pena máxima abstrata
.
Sendo assim, considerando que 1/6 de 15 anos corresponde a 02 anos e 06 meses, a pena máxima abstratamente cominada ao tráfico minorado é de 12 anos e 6 meses, o que extrapola o limite previsto no art. 5º do decreto em comento
. Portanto,
não preenchido o requisito objetivo necessário a concessão do indulto
. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto,
INDEFIRO
o pedido de indulto formulado pela defesa. (...).”
ID 16794429.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que o ora agravante cumpre pena total de
11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, pela prática dos
crimes de tráfico
e de
tráfico privilegiado
, previstos no
artigo 33,
caput
,
e
artigo 33, §4º, ambos da Lei nº 11.343/2006
, superando, assim, o
quantum
de
05 (cinco) anos
previsto no
artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
.

Ademais, no presente caso, deve-se observar o disposto no
artigo 11
, do aludido Decreto, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Sob tal regra, as penas do sentenciado
apenas
devem ser consideradas individualmente na hipótese de
concurso de crimes
, e
não
na hipótese de
condenações distintas
,
como é o caso dos autos
. Aliás, para o caso de
concurso de crimes
, referido decreto possui disposição expressa de consideração individual das penas, qual seja, aquela prevista em seu
artigo 5º, parágrafo único
, assim redigido:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Na espécie, como visto, o ora agravante cumpre pena total de
11 (onze) anos e 02 (dois) meses
pela prática de delitos da mesma espécie, superando, assim, o limite estabelecido no
artigo 5º do Decreto Presidencial
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

(...). Com efeito, o recorrente ainda cumpre pena decorrente de condenação por crime equiparado a hediondo (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), que consta no rol de impedimentos à concessão do benefício, elencados no artigo 7º do Decreto Presidencial de 2022, assim como no artigo 44 da Lei de Drogas.
É certo que não é possível conceder indulto em relação ao crime não impeditivo enquanto não for resgatada integralmente a pena do delito impeditivo, nos termos do artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22
. Portanto, como Cleriston ainda cumpriu a reprimenda relativa ao tráfico de drogas, não pode mesmo ser agraciado indulto. Ademais,
o executado ostenta três condenações, que foram unificadas, totalizando uma pena demais de nove anos, o que ultrapassa o limite de cinco anos estabelecido pelo artigo 5º do Decreto em comento, o que impede, portanto, o deferimento da benesse
. E, ao contrário do que sugere a Defesa,
as penas do sentenciado não devem ser consideradas individualmente nos termos do parágrafo único do referido artigo 5º
,
pois esta regra somente se aplica aos casos de concurso de crimes (formal ou material), situação que não ocorre na hipótese dos autos
. Assim,
tratando-se de condenações diversas, deve ser observado o disposto no artigo 11 do Decreto Natalino de 2022
.
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal 0000229-80.2023.8.26.0154; Relator:
Xavier de Souza
; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal, Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data de Julgamento: 21/03/2023, Data de Publicação: 21/03/2023).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO – NEGATIVA DA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – RECURSO DA DEFESA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA BENESSE – PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS SEPARADAMENTE SOMENTE QUANTO AOS CRIMES TIDOS POR NÃO IMPEDITIVOS – IMPROCEDÊNCIA – VÁRIAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – UNIFICAÇÃO/SOMA DAS PENAS – NECESSIDADE DE CUMPRIR A PENA REFERENTE AOS CRIMES CONSIDERADOS IMPEDITIVOS NA INTEGRALIDADE ATÉ A DATA LIMITE PREVISTA – NÃO SATISFEITO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto, “as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”, e no parágrafo único veda a concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, conforme previsto no artigo 7º do decreto
.
Não há como conceder o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 por não preencher o requisito objetivo temporal exigido, notadamente porque até a data limite prevista no decreto (25.12.2022), o reeducando não tinha cumprido, na integralidade, a pena relativa aos crimes considerados impeditivos, não podendo considerar separadamente as ações penais referentes aos crimes não impeditivos, desprezando as demais condenações
.
(TJ-MT - EP: 10079705120238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 23/05/2023,
Segunda Câmara Criminal
, Data de Publicação: 26/05/2023).
Grifei

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão do indulto, por alegado atendimento dos requisitos legais. Impertinência. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Decreto Presidencial nº 11.302/22. Crime de homicídio qualificado e roubo majorado. Impeditivos do benefício. Necessidade de extinção da pena do crime impeditivo para que se possa conceder indulto em relação aos demais.
Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes
.
Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial
.
Sentenciado condenado ao cumprimento de penas cujo somatório supera o limite de 5 anos estipulado no Decreto
.
Negado provimento
.
(TJ-SP - EP: 00063333220238260496 Ribeirão Preto, Relator:
Alcides Malossi JÚnior
, Data de Julgamento: 29/09/2023,
9ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 29/09/2023).
Grifei

Portanto, respeitado o posicionamento do ora agravante, entendo que a decisão ora impugnada
não merece reparos
, porquanto proferida em consonância com os requisitos exigidos no Decreto-Lei em questão, de modo a
não ser possível a concessão do indulto ao agravante
.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A APLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 POR OSTENTAR A APENADA CONDENAÇÃO POR DELITO IMPEDITIVO. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA APLICADO O INDULTO PRESIDENCIAL. 1. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO RECURSAL COM RELAÇÃO A DELITO PELO QUAL A RECORRENTE NÃO FORA CONDENADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2.
NÃO CABIMENTO DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO POR CRIME QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INDULTO ENQUANTO NÃO RESGATADA INTEGRALMENTE A SANÇÃO DO DELITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - EP: 80003720720238240018, Relator:
Leopoldo Augusto Brüggemann
, Data de Julgamento: 20/06/2023,
Terceira Câmara Criminal
).
Grifei

Agravo em execução - Indeferimento de indulto com fulcro no Decreto 11.302/2022 - Irresignação defensiva - Não acolhimento
.

Sentenciado condenado pela prática de crimes de roubo, sequestro e cárcere privado e associação criminosa. Incidência do art. 7º, inc. II c.c. art. 11 e parágrafo único, do Decreto Presidencial
.
Vedação expressa da concessão de indulto ao crime não impeditivo, enquanto não cumprida a pena dos crimes impeditivos (roubos)
. Precedentes. Manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido.
(TJ/SP – EP nº 00017489220238260509 Araçatuba, Relator:
Sérgio Coelho
, Data de Julgamento: 26/07/2023,
9ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 26/07/2023).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022).
RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REFORMA PARA CONCEDER INDULTO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. EXPRESSA VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO. REEDUCANDO QUE TAMBÉM CUMPRE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (CRIME IMPEDITIVO). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO I E ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR - AGRAVO EM EXECUÇÃO 40003399820238160021, Relator (a):
Maria José de Toledo Marcondes Teixeira
, Data de Julgamento: 03/06/2023,
5ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 05/06/2023).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de
Agravo em Execução
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024